Tribunal: TJDFT
Processo: 0731913-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0731913-21.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado ANDERSON CARLOS DE OLIEIRA, por intermédio de sua Defesa técnica (Defensoria Pública), requereu a Revisão Criminal de sua condenação na ação penal n. 2012.01.1.099754-0, do Tribunal do Júri de Brasília/DF, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado (sentença no ID 39593340, pp. 17-22). A Defesa técnica afirmou que o pedido de revisão está amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e pleiteou a revisão da dosimetria da pena aplicada ao requerente, decotando-se a análise negativa da culpabilidade, conforme entendimentos jurisprudenciais sedimentados. Embora a Defesa indique que a sentença foi objeto de recurso de apelação julgado pela 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, não juntou aos autos cópia do acórdão condenatório nem da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, documentos essenciais para o prosseguimento do feito. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com a cópia do acórdão condenatório e da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, sob pena de não conhecimento. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator